Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737298-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL SA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão do processo em sessão presencial, porquanto a hipótese dos autos não permite sustentação oral durante o julgamento. Ademais, em virtude do isolamento social imposto pelo Poder Público, não há previsão parra que seja realizada sessão presencial. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator